Tribunal: TJSP
Processo: 1040187-12.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – Embargos à execução – Contrato de franquia – Prevenção inocorrente – Matéria que se insere no âmbito de competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado – Item II.3 do art. 5o da Resolução no 623/13 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.